Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Contradição inocorrente, pois o acórdão analisou toda questão apresentada de forma clara e fundamentada.

2. O acordão que aplicou o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível a inversão do ônus da prova em sentença, por configurar violação ao princípio do devido processo legal.

2.1. A prolação do entendimento de que não é mais necessário produzir provas e a inversão do ônus probatório são absolutamente diferentes e as decisões proferidas não afastam o erro in procedendo.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.